Tribunal: TJSP
Processo: 1505476-65.2020.8.26.0576
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-10
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio duplamente qualificado e ameaça. Pronúncia. Defesa requer a impronúncia pela ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras. Impossibilidade. Ausência de circunstâncias aptas a ensejar a absolvição sumária. Versões das vítimas e testemunhas conflitantes com a do acusado, devendo ser dirimidas pelos Juízes naturais da causa. Para

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio duplamente qualificado e ameaça. Pronúncia. Defesa requer a impronúncia pela ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras. Impossibilidade. Ausência de circunstâncias aptas a ensejar a absolvição sumária. Versões das vítimas e testemunhas conflitantes com a do acusado, devendo ser dirimidas pelos Juízes naturais da causa. Para a pronúncia bastam provas de materialidade e indícios suficientes de autoria. Necessidade de que o conflito de versões nos autos seja dirimido pelo Juízo Natural, ou seja, o Tribunal do Júri. Qualificadoras suficientemente demonstradas. Decisão mantida. Recurso improvido.